Tribunal: TJDFT
Processo: 0727110-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “(i) Declarar a inexistência de dívida entre as partes, bem assim dos contratos que as teriam criado, conforme informado na contestação. (ii) Condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação da presente sentença e torno definitivos os efeitos da decisão de id. 159657226, que concedeu a tutela de urgência”.
2. Em suas razões recursais, preliminarmente, o réu sustenta a necessidade de prova pericial para atestar a validade do contrato. No mérito, alega que a autora firmou os contratos 24597314 e 19730071 de forma digital e o cadastro SCR do Banco Central é meramente informativo e obrigatório, situação que não gerou danos morais à autora. Pugna pela improcedência dos pedidos ou, quando não, pela redução do valor da indenização por danos morais.
3. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. As provas produzidas atestam que a autora firmou os contratos 24597314 e 19730071 por meio digital, com apresentação de documento e “selfie” (ID 51522456 - Pág. 8).
6. O débito impugnado, no entanto, não está vinculado aos contratos indicados e, conforme informação do SCR, está vinculado ao empréstimo em “cartão de crédito não migrado” (ID 51522416). Com efeito, a dívida de R$13.771,32, que deu origem à inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito e no SCR/BACEN (ID 51522415), venceu em 26/11/2020, data anterior aos contratos exibidos pela ré (ID 51522456 - Pág. 6/7).
7. Nesse contexto, configura-se que a instituição financeira não comprovou a origem da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora no SCR do BACEN e em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito (ID 51522415/ 51522416), deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
8. Destarte, irretocável a sentença que declarou a inexistência da dívida e, em face do registro indevido do nome em cadastros de inadimplentes, condenou a ré a reparar o dano moral causado à autora, na modalidade in re ipsa.
9. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$3.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.